Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710623-54.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ISRAEL DOS SANTOS GOMES RECORRIDA: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO REVOCATÓRIA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. FRAUDE CONTRA CREDORES. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação revocatória visando desconstituir contrato de promessa de compra e venda e reverter a propriedade do bem situado na QNN 27, Lote C, Torre B, apto. 1606, Ceilândia/DF, com matrícula n. 36.763, ficha 01, registrado no 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Na hipótese, a parte autora aduziu que, na data em que as partes rés efetivaram transação para a transferência da propriedade do mencionado bem, em 11/11/2020, já tramitava a ação executória n. 0710403-61.2018.8.07.0009, na qual o Sr. Israel Santos Gomes, alienante do imóvel, foi incluído em 27/7/2019, onde se cobra a importância original de R$142.455,36 (cento e quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Registre-se que o devedor foi citado por edital em 28/9/2020 e, ciente da comunicação da existência do feito, manifestou-se nos autos em 23/11/2020, anunciando a oposição de embargos à execução, distribuídos em 18/11/2020. 2. A tese central da defesa dos réus, ora apelantes, consiste em alegar que o Sr. Israel figurava apenas como proprietário formal do imóvel, por ter “emprestado o nome” para realização do contrato de compra e venda e do financiamento da unidade imobiliária, em benefício do Sr. Thallisson, o qual supostamente detinha a posse direta do bem até a quitação do contrato de alienação fiduciária, ocasião em que procederam à transferência da propriedade para o nome daquele que seria o real proprietário do bem. Aduzem, ainda, que tal transação ocorreu antes de o alienante tomar conhecimento acerca da existência da ação executiva em seu desfavor, bem como que tal feito não seria capaz de, à época, tornar-lhe insolvente. 3. É incontroversa a anterioridade do débito cobrado nos autos da execução, na qual o Sr. Israel figura como devedor solidário. A relação parental entre os réus (Israel e Thalisson), bem como a relação profissional mantida entre o devedor alienante e a também adquirente, Keythy Rayanne, que atua como sua advogada nos autos da execução, por sua vez, reforçam a conclusão sobre o arranjo orquestrado para fraudar a execução e impedir que o credor satisfizesse o seu crédito, o que acentua a má-fé dos negociantes. Além disso, os autos da execução revelam a dificuldade que o credor tem enfrentado para receber o seu crédito, inclusive por não encontrar patrimônio executável em nome do Sr. Israel, o que denota que, desfazendo-se, naquela ocasião, de bem imóvel, a parte já era ou se tornou insolvente. 4. Evidenciados os requisitos da ação revocatória pela configuração da fraude contra credores, quais sejam, a anterioridade do débito, o conluio fraudulento e o prejuízo aos interesses do credor, deve ser mantida a r. sentença que declarou a ineficácia e desconstituiu a alienação do bem imóvel com fulcro nos arts. 158 e 159 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao enunciado 375 da Súmula do STJ, asseverando que, reconhecida a fraude à execução, mostra-se cabível a penhora do imóvel objeto da lide. Colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano, embora não aponte a qual dispositivo de lei infraconstitucional teria o acórdão combatido dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Keythy Queiroz Figueiredo, OAB/DF 49.471 (id 38752582, pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que não merece seguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 375 da Súmula do STJ, pois, “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no REsp n. 1.965.062/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.) O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (grifei) (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada do recorrente, Keythy Queiroz Figueiredo, OAB/DF 49.471. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012